Tribunal: TJES
Processo: 5010118-55.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010118-55.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LOURDES PARIZ MORETO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO EM PLANO DE SAÚDE. PET-CT ONCOLÓGICO (PET-SCAN).

INFORMA A AUTORA QUE A REQUERIDA NEGOU PROCEDIMENTO MÉDICO SOB JUSTIFICATIVA DE QUE NÃO É DE COBERTURA OBRIGATÓRIA, MESMO ESTANDO INCLUÍDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DIANTE DA NEGATIVA DA REQUERIDA EM CUSTEAR O REFERIDO EXAME E DA URGÊNCIA NO TRATAMENTO, A AUTORA ARCOU COM A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, CUSTEANDO O VALOR DE R$3.900,00. REQUER O REEMBOLSO PELA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO MORAL.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. CONDENOU A REQUERIDA, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, A RESSARCIR DE FORMA INTEGRAL O CUSTEIO DO EXAME “PET-CT ONCOLÓGICO (PET-SCAN)”, PAGO PELA AUTORA, NO VALOR DE R$3.900,00. CONDENAÇÃO NA QUANTIA DE R$10.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA,
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
. AINDA QUE SEJA ADMITIDA A POSSIBILIDADE DE O CONTRATO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE CONTER CLÁUSULAS LIMITADORAS DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (DESDE QUE PREVISTAS DE MANEIRA CLARA E EXPRESSA, SENDO DE FÁCIL COMPREENSÃO), REVELA-SE ABUSIVA A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO NECESSÁRIO À CURA DA PACIENTE, CUJA PATOLOGIA É COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. DESTACA-SE QUE NÃO SE TRATA DE NEGATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE UM MERO EXAME DE ROTINA, MAS DE UM EXAME EXPRESSAMENTE RECOMENDADO PELO MÉDICO, COMO NECESSÁRIO AO ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA DOENÇA QUE ACOMETE A PACIENTE, CÂNCER, A RESPEITO DO QUE É NOTÓRIA A GRAVIDADE. O ROL DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA ANS NÃO É TAXATIVO, POIS REPRESENTA APENAS REFERÊNCIA DE COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA PARA CADA SEGMENTAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. A RECUSA ARBITRÁRIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR O EXAME REQUERIDO PELO MÉDICO ASSISTENTE ENSEJA A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIANTE DAS NUANCES DO CASO CONCRETO, O ARBITRAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO MONTANTE DE R$10.000,00, TAL COMO FIXADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, NÃO DESBORDOU DO RAZOÁVEL, TENDO EM VISTA A DUPLA FINALIDADE DA INDENIZAÇÃO: SERVIR COMO COMPENSAÇÃO E COMO DESESTÍMULO À PRÁTICA ILÍCITA POR MEIO DA PUNIÇÃO MORMENTE EM FACE DAS ANGÚSTIAS VIVENCIADAS PELO CONSUMIDOR, EM TOTAL MENOSCABO AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO E DA COOPERAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)